Tribunal: TJSP
Processo: 1009542-40.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais – Alegação de não contratação de empréstimo consignado – Parcial procedência – Valor do empréstimo creditado na conta corrente da autora – Possibilidade de compensação com o valor a ser restituído pelas parcelas descontadas indevidamente - Danos morais – Ocorrência – Privação econômica

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais – Alegação de não contratação de empréstimo consignado – Parcial procedência – Valor do empréstimo creditado na conta corrente da autora – Possibilidade de compensação com o valor a ser restituído pelas parcelas descontadas indevidamente - Danos morais – Ocorrência – Privação econômica pelas parcelas descontadas indevidamente no benefício previdenciário da autora, que superaram o valor do crédito do empréstimo na conta corrente – Valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 que observa razoabilidade e proporcionalidade – Sentença modificada parcialmente – Decaimento em maior parte do requerido e consequente adequação do ônus sucumbencial - Recurso parcialmente provido.